Tribunal: TJBA
Processo: 0790769-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
0790769-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÌPIO DE SALVADOR

Procurador:

APELADO: WILSON COELHO FREITAS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA EM CINCO DIAS, COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO REGULARMENTE INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ DO DÉBITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0790769-73.2015.8.05.0001
, em que figuram como demandantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.